Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011062-42.2020.8.11.0000
Agravante: BRF S.A.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRF S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Provisória de Urgência no 1017339-48.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela cautelar antecedente, consubstanciada no pedido de substituição do depósito judicial por seguro garantia judicial, condicionando-a à anuência do credor.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia judicial se trata de medida imperativa, sobretudo em razão da grave crise econômica decorrente da pandemia, devendo ser observado o principio da menor onerosidade ao devedor.
Argumenta que a Lei de Execuções Fiscais autoriza ao executado, em garantia do Juízo, efetuar depósito em dinheiro ou oferecer seguro garantia.
Assevera que, equiparam-se a dinheiro, o seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora.
Afirma que, admite-se ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, depende da anuência do credor, no caso, a Fazenda Pública Estadual.
A propósito, colaciono precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA.
1. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1507185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não ficou demonstrado no caso concreto.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
Destarte, ausente a anuência do credor, mostra-se impossibilitada a substituição da garantia, não encontrando-se evidenciada a plausibilidade do direito.
De mesmo modo, não restou demonstrado o perigo de dano, tendo em vista a alegação genérica de que o país passa por uma crise econômica em razão da pandemia, não se comprovando a imprescindibilidade dos recursos depositados para o regular desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente.
Posto isso, não demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, tendo em vista que a decisão agravada se encontra em consonância ao entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator